Tribunal: TCU
Processo: 006.239/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio de contrato de repasse que tinha por objeto pavimentação de vias e construção de pontes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades - extinta), em desfavor de José Maurício Carneiro Fernandes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0278348-57, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e município de São Benedito do Rio Preto/MA, e que tinha por objeto "pavimentação de vias e construção de pontes", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Maurício Carneiro Fernandes e José Creomar de Mesquita Costa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de José Maurício Carneiro Fernandes e José Creomar de Mesquita Costa, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condenar o espólio de José Creomar de Mesquita Costa ou, caso já tenha havido a partilha, os respectivos sucessores, até o limite do patrimônio a eles transferido, solidariamente com o responsável José Maurício Carneiro Fernandes, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 23/11/2011 87.527,74 9.3. aplicar ao responsável José Mauricio Carneiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 18.500,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável José Mauricio Carneiro, bem como ao espólio e/ou sucessores de José Creomar de Mesquita Costa, a depender do caso.